Tribunal: TJPA
Processo: 0805976-85.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0805976-85.2023.8.14.0000

REQUERENTE: MAXIMO MOURA LIMA

REQUERIDO: PROMOTORIA DE JUSTIÇA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0805976-85.2023.8.14.0000

CLASSE: AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL

ORGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): MAXIMO MOURA LIMA

ADVOGADO(AS): DR(A) EDUARDO J. S. MAIA – OAB/PA 20944

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADO(A) DE JUSTIÇA: DR(A) CANDIDA D. J. R. D. NASCIMENTO

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

EMENTA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 621, I, DO CPP.

DOSIMETRIA DA PENA CONSIDERADA EQUIVOCADA. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO IMPOSTA NA CONDENAÇÃO EXARADA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. IMUTABILIDADE DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPRATICÁVEL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade, julgar improcedente a presente ação revisional
, nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de ___________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0805976-85.2023.8.14.0000

CLASSE: AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL

ORGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): MAXIMO MOURA LIMA

ADVOGADO(AS): DR(A) EDUARDO J. S. MAIA – OAB/PA 20944

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADO(A) DE JUSTIÇA: DR(A) CANDIDA D. J. R. D. NASCIMENTO

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Revisão Criminal
proposta por
MÁXIMO MOURA LIMA
, objetivando desconstituir decisão proferida na Ação Penal n° 0010290-30.2011.8.14.0401, pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, em que foi condenado às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa, em regime prisional aberto, sendo estas substituídas por sanções restritivas de direito, tais sejam: Serviços à comunidade e prestação pecuniária, pela prática do crime tipificado no artigo 168, §1º, inciso III, do Código Penal.

A sentença condenatória foi confirmada nesta instância por meio de Acórdão da lavra da 1ª Turma de Direito Penal deste Tribunal.

O requerente na revisional alega
que a d
osimetria da sanção, foi calculada de forma equivocada, pois, a pena-base foi sustentada em circunstâncias judiciais valoradas negativamente, sem qualquer fundamentação idônea, devendo esta ser fixada no patamar mínimo legal, por serem todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao peticionante.

Por tais razões, pediu a procedência da Revisão Criminal a fim de cassar e redimensionar a sentença rescindenda.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e, no mérito, pela improcedência da presente ação impugnativa.

É o Relatório.

VOTO

1 - PRELIMINARMENTE

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no artigo 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o artigo 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

2 - DA ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO

O pleito revisional sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

3 – DO MÉRITO

Verifico que o peticionário busca apenas a rediscussão de fatos devidamente analisados, sem apresentação de prova nova judicializada, motivo pelo qual razão não lhe assiste.

A coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, de modo que, por ser essencial à segurança jurídica, tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das decisões judiciais de mérito, concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal e da ação rescisória no juízo cível. Isto ocorre quando a sentença ou o Acórdão se revestem de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar mais uma vez, o acerto da decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

As questões relativas à dosimetria da pena do crime do qual foi condenado - apropriação indébita -, que assevera o requerente ter sido calculada erroneamente, cingiram-se a repisar pontos já debatidos e derrubados pela sentença de primeiro grau, haja vista que, em sede de recurso a presente questão não foi arguida e, consequentemente, não analisado pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito penal, para onde foi distribuído seu apelo.

No caso em tela, faz-se necessário evidenciar a decisão do juízo monocrática, que assim julgou a questão:

“(...)(...) III – Conclusão:

Pelo exposto: JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para CONDENAR o réu MÁXIMO MOURA LIMA, brasileiro, casado, portador do CPF nº 661.758.602-68, residente na Trav. Tavares Bastos, nº 96, bairro do Souza, Belém/PA, nas sanções punitivas previstas no artigo 168, § 1º, III, do CPB.

Passo a analisar a dosimetria da pena a ser a aplicada ao acusado, atendendo ao disposto nos arts. 59 e 68, do CPB.

Em relação à
culpabilidade
do réu, entendo ser de gravidade, pois possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera.

O acusado apresenta outros antecedentes criminais. Todavia, de acordo com o entendimento sedimentado na Súmula nº 444 do STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Com isso, o réu conserva sua primariedade.

Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias favoráveis.

O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra.

As
circunstâncias
e as
consequências
do crime são graves, tendo em vista que houve a apropriação de valor elevado.

Por fim, o comportamento das vítimas, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena-base do acusado em 02 (dois) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, sendo o dia-multa à razão de 1/30 do salário-mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

O réu não apresenta contra si circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Presente a causa de aumento prevista no inciso III do §1º do art. 168 do CPB, tendo em vista que o acusado se apropriou indevidamente de valores dos quais obteve a posse em razão de ofício, emprego ou profissão, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço), restando em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa.

Deste modo, ausentes causas de diminuição de pena,
FIXO A PENA DO ACUSADO DEFINITIVAMENTE EM 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 160 (CENTO E SESSENTA) DIAS-MULTA
, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário-mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).

Regime inicial: Fixo o regime inicial aberto para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, § 2º, alínea c , do CPB. (...)(...)

Substituição da pena: Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do CPB,
substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao apenado por: 1) uma pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, nos termos dos artigos 46 e 55 do Código Penal, cabendo à VEMPA a definição da instituição onde o réu prestará os serviços; 2) cumulada com uma de prestação pecuniária, no valor de 02 (dois) salários mínimos nacionais, a ser prestada em favor de entidade beneficente ou assistencial, cabendo igualmente à VEMPA a definição da instituição
.(...)(...)

Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se. (...)(...)” (grifos e negritos meus)

Observa-se que, no julgado colacionado, o juízo monocrático, diante da prova construída, concluiu pela existência de elementos aptos a legitimar a tese acusatória, uma vez comprovada a autoria delitiva no conjunto probatório dos autos, verificando-se ainda, que o peticionante não afrontou a dosimetria da pena por ocasião de seu recurso de apelação.

Para tanto, faz-se necessário trazer o olhar para a dosagem penal da sentença condenatória, em que se vê que o Magistrado “a quo”, aplicou de forma satisfatória a sanção, não merecendo reparos, vez que fundamentada de forma idônea, com elementos extraídos dos autos e que não extrapolaram o previsto no tipo penal, não havendo assim qualquer nulidade a ser sanada em sede revisional.

Em que pese haver a possibilidade de revisão da dosimetria da pena quando flagrante erro judiciário, não é o caso dos autos, pelo que a irresignação do revisionando não se encaixa nas hipóteses previstas para a revisão criminal, capituladas no artigo 621 do CPP.

Com efeito, tal fato deixa claro que o autor busca uma terceira instância de julgamento, o que não se permite nesta seara, conforme se verifica dos precedentes jurisprudenciais colacionados:

“EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL
. SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS CRIMES DE ESTUPRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO (ART.213, “CAPUT” E ART.148, § 1º, V, TODOS DO CPB). ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS.
IMPROCEDENTE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, onde há vício de procedimento ou de julgamento, e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incs. I, II, e III, do CPP.
2. A revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos, de modo que a redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda.
REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA e IMPROVIDA. (TJPA - 5918823, 5918823, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-08-11) (grifos e negritos meus)

Ademais, na hipótese, nenhuma prova ou fatos novos foram arguidos pela defesa que justificassem a revisão. Busca o requerente, na verdade, apenas revolver as alegações anteriormente apresentadas, repetindo temas que já foram exaustivamente analisados por ocasião do julgamento da ação penal, que concluiu pela condenação do réu pela conduta criminosa de apropriação indébita, sendo a dosimetria da pena aplicada de forma satisfatória.

É incabível, portanto, utilizar tal instituto como uma segunda apelação, pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal, e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já amplamente debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas.

Como se vê, não merece provimento o pleito revisional, pois, efetivamente, não é o caso da hipótese apontada pelo autor na inicial, qual seja, o artigo 621, inciso I, do CPP (contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos), até porque a pena do revisionando não ficou demasiadamente afastada do mínimo legal, matéria já analisada em primeira instância desta Corte.

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

4 – CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo improcedente a presente ação de Revisão Criminal, mantendo a sentença primeva por seus próprios fundamentos.

Custas pelo requerente.

É como voto.

Belém do Pará., ____ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 27/10/2023